Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016653-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, RCS TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, RCS TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o que se pede por parte do Embargante consoante requerimento no ID 25626515, feito por RCS Tecnologia. Ressalto apenas que a decisão anterior (ID 25326654) fica mantida, modificado apenas a forma do julgamento de PRESENCIAL por VideoConferência em vez de VIRTUAL conforme Certidão retro desta Colenda Turma. Brasília, 15 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator